Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE. ESTUDO TÉCNICO. AVALIAÇÃO ATUARIAL PENDENTE DE EXAME NA ORIGEM. Inviável a homologação de acordo, pretendida pela autora, por meio da qual seriam concretizadas, em sua completude, obrigações relativas a reajuste de plano de saúde que ainda pendem de cognição judicial, se os autos na origem encontram-se em fase de instrução.